Tribunal: TJES
Processo: 5027545-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027545-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCELINA SOARES DIAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027545-83.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDA: MARCELINA SOARES DIAS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇO CANCELADO SEM SOLICITAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. DEVER DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui contrato de prestação de serviço de telefonia móvel e internet residencial junto à requerida. Informa que no dia 03/07/2023 solicitou a alteração do endereço de fornecimento do serviço de internet. Contudo, a empresa informou que o novo endereço não possuía disponibilidade de rede para instalação, de forma que o serviço deveria ser cancelado, ensejando a cobrança de multa de R$500,00 (quinhentos reais) quanto às linhas telefônicas e R$700,00 (setecentos reais) referente ao plano residencial.

Diante do exposto, ajuizou a presente demanda, objetivando, a instalação do serviço de internet em seu novo endereço residencial e, subsidiariamente, o cancelamento do contrato de internet residencial sem o pagamento da multa contratual. Também pugnou pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a exordial, determinado o cancelamento, no prazo de 48 horas, do serviço de internet VIVO FIBRA e FIXO ILIMITADO (linha nº 27-3094-3882) sem cobrança de multa por rescisão de pacto de permanência (Código de Cliente 123191211), devendo a ré abster-se de realizar quaisquer cobranças, sob pena de multa única de R$ 1.000,00 (mil reais), além de condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em sede recursal, a empresa ré argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que devida a cobrança da multa contratual por fidelidade, tendo em vista que a recorrida encerrou o contrato antes do transcurso do prazo de 12 (doze) meses estipulado no contrato. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e o afastamento da multa por descumprimento da decisão ou redução do valor para patamar razoável. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório por danos morais estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a empresa fornecedora comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e validade da cobrança de multa por descumprimento do dever fidelidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Contudo, a recorrente Telefônica Brasil S.A. (VIVO) não comprovou a devida prestação de serviço, incorrendo em cobrança abusiva em desfavor da consumidora. Ocorre que a recorrida sequer solicitou o cancelamento do serviço, inexistindo fundamento na aplicação da multa por descumprimento do dever de fidelidade.

A recorrente, em verdade, não possui disponibilidade técnica para fornecer o serviço de internet no novo endereço da recorrida, de forma que o encerramento do contrato decorre de limitação técnica da própria empresa fornecedora, razão pela qual entendo como indevida a cobrança da multa contratual por cancelamento antecipado do contrato.

Nesse sentido entendeu o juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Incontroverso nos autos que não há disponibilidade técnica no novo endereço da Requerente, pelo que, em tal hipótese, não se pode acolher o pleito autoral de determinação da instalação dos serviços, merecendo guarida, por outro lado, o pleito subsidiário de cancelamento dos serviços de internet fixa (e linha vinculada), sem

cobrança de multa por rescisão contratual, tendo em vista a inexistência de culpa do consumidor pelo cancelamento do contrato (afastando-se, por isso, a cláusula penal estabelecida se rompido o pacto de permanência), devendo a Ré abster-se de realizar quaisquer cobranças a tal título, por si ou por terceiros, por quaisquer meios, sob pena de multa.

[...]

No que diz respeito ao pedido de compensação por danos morais, entendo que merece parcial acolhida o pleito autoral, tendo em vista a ameaça de cobrança de multa (o que é confirmado pela Ré, que compreende equivocadamente ser mera liberalidade de sua parte a isenção, quando em realidade inaplicável a cláusula penal a consumidor que não deu causa à extinção da avença), ao que se soma ainda a grave perda de tempo útil com protocolos de atendimento, situação que configura patente descaso para com o consumidor, merecendo, por isso, adequada reparação.

Destarte, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesse aspecto, entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Por fim, não se demonstra excessiva a multa estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse aspecto, caberá à empresa cumprir sua obrigação, sob pena de astreintes única de R$1.000,00 (mil reais).

Portanto, para assegurar a eficácia da sentença, entendo pela manutenção da multa por descumprimento da decisão estabelecida, considerando o respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)